Tribunal: STF
Processo: RHC 271781
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.071.962/SC, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.
Consta dos autos, em síntese, que o recorrente teve a prisão preventiva decretada e foi denunciado pela prática dos crimes de integrar organização criminosa (art. 2º, § 2º e § 3º, da Lei 12.850/2013), de furto qualificado (art. 155, § 1º e § 4º, I, II e IV, do Código Penal), de adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311 do CP), de lavagem de capitais (art. 1º, § 1º, II, e § 4º, da Lei 9.613/1988). 
Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que denegou a ordem. 
Na sequência, nova impetração, dessa vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FURTO QUALIFICADO. INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE DOS CRIMES. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. PRISÃO DOMICILIAR. MATÉRIA NÃO APRECIADAS PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.  
1. Na espécie, o acervo probatório juntado aos autos, composto por documentos, mensagens, interceptações telefônicas e dados provenientes de investigações em curso em outros estados, evidencia de forma consistente o envolvimento do agravante com a liderança, o planejamento e a execução dos crimes atribuídos à organização criminosa. Desse modo, para desconstituir tal entendimento, seria necessário extenso revolvimento do acervo fático-probatório, providência que esbarra nos estreitos limites cognitivos da via mandamental. Precedentes. 
[...]
3. No caso, destacaram as instâncias de origem que os "crimes pelos quais o paciente foi denunciado são especialmente graves, sobretudo a organização criminosa armada, estruturada, com divisão de tarefas e planejamento detalhado dos crimes contra o patrimônio, com expressivo prejuízo às vítimas, bem como os crimes de furto qualificado cometidos, em tese, em diversas cidades de diferentes estados do país, com apoio logístico consistente na locação de veículos, levantamento de dados de campo por alguns dos denunciados, execução dos crimes com técnicas de rapel e rompimento de obstáculos. Observa-se ainda que a atuação dos criminosos em diversos estados da federação compromete a ordem pública e exige ação eficaz para impedir a reiteração criminosa, que certamente prosseguiria com o paciente em liberdade e mais ainda na condição de foragido. Com o produto do crime contra o patrimônio e ainda com recursos oriundos da ocultação ou lavagem de dinheiro, o paciente certamente terá meios e condições de se manter foragido, o que novamente impõe a manutenção do decreto de prisão preventiva" (e-STJ fl. 40). 
[...]
4. Além disso, depreende-se da leitura do decisum combatido que a decretação da prisão também teve como fundamento a possibilidade concreta de reiteração delitiva, tendo em vista possuir o acusado seis condenações anteriores, sendo três delas por furto. 
[...]
5. Esta Casa não pode conhecer do pedido de prisão domiciliar, diante da falta de manifestação do Tribunal de origem sobre o tema. 
6. Agravo regimental desprovido.

Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 
É o relatório. Decido.

De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 
As razões apresentadas pelas instâncias precedentes revelam que a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
Sobressaem dos autos as circunstâncias concretas do caso em exame, bem como a gravidade diferenciada das práticas ilícitas imputadas, o que evidencia a necessidade de resguardar a ordem pública. Ressalte-se, em especial, que:

[...] esclareceram as instâncias de origem que a materialidade delitiva e os robustos indícios de autoria encontram-se amplamente demonstrados pelos elementos probatórios constantes dos autos, em especial pela documentação reunida no Inquérito Policial n. 5101500-09.2023.8.24.0023. Destacaram que investigação teve início a partir da apuração do crime de furto qualificado ocorrido em 4/4/2023, em detrimento da Joalheria Viviany Amorim, ocasião em que se revelou a existência de organização criminosa estruturada e especializada na prática reiterada de delitos patrimoniais, com atuação interestadual. 
Ressaltaram que o grupo criminoso teria cometido, de forma coordenada e reiterada, ao menos 21 furtos qualificados nos Estados do Rio Grande do Sul, Goiás, São Paulo, Paraná e Santa Catarina. No curso da investigação, especialmente a partir do cumprimento de medidas cautelares como a quebra de sigilos telemático e bancário, foram identificados, em tese, como integrantes da organização criminosa e autores do furto praticado contra a Joalheria Viviany Amorim os investigados Ivan Alves Ramos, Vinicius Ricardo Soares, Gabriela Toledo Constante, Herick Ebenezer Alves Maciel, Wagner de Paula Goulart e Lucas Denilson Rodrigues dos Santos. 
Os elementos colhidos indicaram clara divisão de tarefas entre os membros do grupo. Ivan Alves Ramos e Vinicius Ricardo Soares figuravam como responsáveis pelo planejamento das ações criminosas, e Ivan também teria participado diretamente da execução do furto. A dinâmica delitiva identificada demonstrou padrão reiterado de atuação, consistente na prática dos crimes durante o período noturno, mediante escalada de prédios e arrombamento de estabelecimentos comerciais.
A investigação também revelou sofisticado esquema de ocultação e dissimulação dos valores obtidos ilicitamente. A partir da análise de dados bancários e telemáticos, constatou-se que os integrantes mantinham contatos frequentes entre si e realizavam transferências financeiras envolvendo pessoas físicas e jurídicas a eles vinculadas, muitas das quais utilizadas como interpostas pessoas, com movimentações atípicas destinadas a ocultar a origem criminosa dos recursos.
[...]
Dentre esses elementos, destacaram as instâncias de origem o relatório de análise elaborado pela Polícia Civil do Estado do Paraná, a partir de dados extraídos de aparelho celular apreendido na residência de Wagner de Paula Goulart. As mensagens interceptadas revelaram referências recorrentes ao nome do paciente como um dos líderes da organização criminosa, inclusive em tratativas financeiras envolvendo a aquisição de armamento de uso restrito, com divisão de valores entre os integrantes. Consta, ainda, que o paciente teria participado do planejamento de novos crimes mesmo quando recolhido em estabelecimento prisional, utilizando aparelho telefônico para coordenar ações e orientar levantamentos realizados por comparsas.
De mais a mais, depreende-se da leitura do decisum combatido que a decretação da prisão também teve como fundamento a possibilidade concreta de reiteração delitiva, tendo em vista possuir o agravante seis condenações anteriores, sendo três delas por furto.

Esses fatores revelam a imprescindibilidade da segregação cautelar para resguardar a ordem pública (cf. HC 140.305, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 140.512, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/5/2017; HC 137.131 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/5/2017; HC 141.170 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19/5/2017; HC 132.543, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/9/2016, entre outros).
Sob tal prisma, a jurisprudência desta CORTE possui entendimento no sentido de que a existência de grupo criminoso “impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009). No mesmo sentido: RHC 138.369, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 1/3/2017; HC 126.573, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/11/2015; HC 106.991, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 17/5/2011; HC 99.454, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1/2/2011.
Nesse sentido, aliás, o art. 312, § 3º, II, do Código de Processo Penal — incluído pela Lei 15.272/2025 — estabelece que a participação em organização criminosa constitui elemento relevante para a aferição da periculosidade do agente e dos riscos à ordem pública, de modo a justificar a prisão preventiva.
Da mesma forma, o art. 310, § 5º, I, do Código de Processo Penal —  igualmente incluído pela Lei 15.272/2025 — estabelece que a prática reiterada de infrações penais pelo agente constitui circunstância apta a recomendar a decretação da prisão preventiva.
Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 
Publique-se.
Brasília, 7 de maio de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente